Tribunal: TJMT
Processo: 1045633-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045633-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 062.714.661-92 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS DATOS – MANUTENÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045633-76.2021.8.11.0041

APELANTE:

LEONARDO DE SOUZA CANDIDO

APELADO:

BANCO C6 S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO DE SOUZA CANDIDO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1045633-76.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO C6 S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa atualizada, com fulcro no art. 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
é cliente do Banco Réu, no dia 13/05/2021 efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) com código de barras no: 33690.00009 00000.010017.95374.522431 5 86200000120000
” (sic).

Informa que “
pagou o boleto, contudo o dinheiro não caiu na conta corrente do destinatário final, bem como não teve o valor estornado
” e que “
em contato com o Banco e tentou por diversas vezes saber porque o dinheiro não caiu na conta do destinatário final, conforme protocolos no: 202118264392; 202118074522 e 202118923518
” (sic).

Elucida que “
não há que se falar em litigância de má-fé por parte da Apelante conforme apontado nos autos, visto que não há qualquer tentativa de dano, apenas a intenção em fazer jus a seu direito, tal qual a garantia do amplo acesso à Justiça
” (sic).

Argumenta que “
para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF
” (sic).

Invocando referidos argumentos, pugna para que a multa por litigância de má-fé seja afastada (id. 163581600).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o Banco recorrente juntou aos autos extrato bancário da conta da parte recorrente, onde é possível perceber que de fato havia um pagamento agendado para o dia 13 de maio de 2021, contudo este não foi debitado da conta bancária do recorrente
” (sic).

Relata que restou “
claro que não há qualquer quantia a ser devolvida a parte autora pois o pagamento do boleto não fora compensado, ou seja, não houve qualquer retirada de valores da conta bancária do recorrente
” (sic), de forma que defende que não realizou ato ilícito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 163581602).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 163957176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Consta da situação apresentada que o autor alegou que pagou o boleto, entretanto, o dinheiro não caiu na conta corrente do destinatário final, bem como não teve o valor estornado.

Ressalte-se, no ponto, que o banco demandado, ao apresentar defesa escrita, apresentou o extrato bancário da conta da parte recorrente, onde é possível perceber que de fato havia um pagamento agendado para o dia 13 de maio de 2021, contudo, este não foi debitado da conta bancária do recorrente (id. 163583033 - Pág. 9).

Portanto, considerando que o boleto não foi compensado, não houve qualquer retirada de valores da conta bancária do recorrente, de modo que não houve falha na prestação dos serviços bancários.

Logo, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor/recorrente, o que, de fato, configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual deve ser mantida sua condenação tal como fixada na sentença combatida.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa”.
(TJ-MT 10059418720218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO PRODUZIDA - NÃO IMPUGNADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DOS FATOS - CONDENAÇÃO PROCESSUAL MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantida nesta instância recursal. II -
Verifica-se que tem lugar correto a condenação da autora por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III do CPC/2015, ante o manejo da presente ação a partir da alteração da verdade dos fatos para se eximir da responsabilidade pelo adimplemento da dívida
”.
(TJ-MT 10002068920208110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO -
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.”
(TJ-MT 10065004420218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023